Tribunal: TJSP
Processo: 1004881-23.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. SEQUELA NÃO CONSOLIDADA. AUSÊNCIA DE PERDA FUNCIONAL A SER CONSIDERADA. INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA SUFICIENTE. HIPÓTESE DE IMPROCEDÊNCIA.
1. Considerando, pois, que a indenização pelo seguro obrigatório DPVA é proporcional ao grau de perda funcional (Sum. 474/STJ) e, ainda, que os danos consolidados importam em perda de 12,5%, resta que a indenização recebida

Ementa:

CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. SEQUELA NÃO CONSOLIDADA. AUSÊNCIA DE PERDA FUNCIONAL A SER CONSIDERADA. INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA SUFICIENTE. HIPÓTESE DE IMPROCEDÊNCIA.
1. Considerando, pois, que a indenização pelo seguro obrigatório DPVA é proporcional ao grau de perda funcional (Sum. 474/STJ) e, ainda, que os danos consolidados importam em perda de 12,5%, resta que a indenização recebida administrativamente (R$2.362,50) excede aquela que haveria de ser fixada sobre o valor de R$13.500,00, corrigida desde a data do evento danoso.
2. Não se justifica o pedido de uma nova perícia, eis que a hipótese não se amolda a qualquer daquelas elencadas no art. 480, CPC.
3. Recurso improvido.